Tribunal: TJES
Processo: 5001554-96.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001554-96.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALESSANDRA MORAIS FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Alessandra Morais Ferreira, almejando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.660,59 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos). A sentença recorrida fundamentou-se na insuficiência de provas pela ausência de contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para embasar a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de contrato escrito não inviabiliza, por si só, a comprovação da relação jurídica quando as faturas de cartão de crédito e o histórico de pagamentos permitem concluir pela existência de vínculo creditício entre as partes.

4. As faturas apresentadas pela autora, contendo descrição detalhada das transações realizadas e encargos financeiros aplicados, constituem prova suficiente da relação jurídica e do valor devido, especialmente diante da ausência de impugnação específica pela parte ré.

5. O art. 373, I, do CPC, c/c o art. 6º, VIII, do CDC, atribui à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito; entretanto, referido ônus foi satisfatoriamente cumprido por meio da apresentação das faturas e do histórico de pagamentos.

6. A ausência de manifestação probatória da parte ré para desconstituir as alegações e documentos apresentados pela autora reforça a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As faturas de cartão de crédito e o histórico de pagamentos, quando detalhados e não impugnados especificamente, constituem prova suficiente da relação jurídica e da dívida existente, mesmo na ausência de contrato formalizado por escrito.

2. O cumprimento do ônus probatório pelo credor e a ausência de impugnação específica pelo devedor autorizam o acolhimento do pedido de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 373, I, e 487, I; CDC, art. 6°, VIII; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5001227-54.2022.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/10/2024; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001554-96.2022.8.08.0006

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA:
ALESSANDRA MORAIS FERREIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a sentença (
id. num.
10188039) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pela apelante em face de
ALESSANDRA MORAIS FERREIRA
, que julgou improcedente a pretensão autoral de condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.660,59 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), em razão da insuficiência de provas.

Em suas razões (
id. num.
10188041), a apelante aduz que as faturas apresentadas comprovam a contratação regular de cartão de crédito pela apelada, tornando desnecessária a juntada do contrato, uma vez que esta realizou diversas compras mediante a utilização de senha pessoal e intransferível.

Sustenta que foram realizados pagamentos reiterados durante o período de contratação, o que evidencia a declaração de vontade da qual trata o art. 107 do Código Civil.

Por essas razões,
pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a contratação regular do cartão de crédito, com o consequente prosseguimento da ação.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o juízo
a quo
, indeferindo
a pretensão autoral de condenar a requerida ao pagamento de quantia
, valendo-se dos seguintes fundamentos:

[...] Compulsando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o termo de adesão a crédito, normalmente apresentado em ações propostas pela requerente, do qual se pode extrair a efetiva contratação do serviço e as taxas/condições aplicadas.

O ônus de comprovação da celebração e condições do negócio é da requerente, na forma do artigo 373, I, CPC, c/c artigo 6°, VIII, CDC.

Os únicos documentos acostados pela requerente são faturas e telas de sistemas internos, o que são produzidos e alimentados unilateralmente pela própria parte.

[...]

Dessa forma, sem maiores delongas, não comprovado pela requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido. [...]

Analisando detidamente os autos,
concluo que
merece prosperar a irresignação recursal.

Explico.

No caso em exame, depreende-se que, de fato, não houve a apresentação do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, todavia, foram colacionadas as faturas do cartão de crédito (id. num. 10187999, 10188037 e 10188038) com o débito cobrado, demonstrativo das transações e as condições gerais da contratação, bem como o cadastro do cartão de crédito (id. num. 10187998).

Nesse sentido, o art. 373, incisos I e II, do CPC, é claro ao dispor que ao autor recai o dever de provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Desta feita, logrou êxito a apelante ao
demonstrar o vínculo mínimo com a apelada, uma vez que,
apesar da inexistência do contrato, as faturas e histórico de pagamentos permitem concluir pela existência de relação creditícia entre as partes
.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, visando à reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança, com base no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos suficientes para indicar a existência de uma relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada. 4. A revelia da parte ré induz presunção de veracidade das alegações feitas na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, desde que os fatos sejam verossímeis e amparados por prova mínima. 5. A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida. 8. É vedada a inovação recursal com a apresentação de documentos que poderiam ter sido anexados na fase instrutória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024. (TJES; Apelação Cível; 5001227-54.2022.8.08.0006; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; DJE 18/10/2024)

Em sede de contestação (id. num. 10188022), a apelada não almejou a produção de qualquer prova para desconstituir o alegado e provado através das faturas pela apelante, limitando-se a argumentar genericamente o desconhecimento da dívida.

Assim, não prospera a alegação da recorrida de que desconhece os valores dos encargos financeiros, porquanto as faturas fizeram menção expressa aos valores, de onde se extrai que a contratante tinha conhecimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, com o objetivo de deferir
o pedido de condenação da apelada ao pagamento de R$ 9.660,59 (nove mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos).

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, e, em razão da assistência judiciária gratuita, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões